Tribunal: STF
Processo: HC 74156
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-10-01
Data de publicação: 1996-10-01

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus". Réus pronunciados. Alegação de
excesso de prazo com referência à sua prisão.
- Excesso de prazo que se justifica em face das
circunstâncias da causa.
"Habeas corpus" indeferido, mas com a determinação de que
haja desmembramento do feito se os autos não puderem, dentro de
1(um) mês, ser devolvidos ao Juízo de primeiro grau.